Tribunal: TJMT
Processo: 1017510-97.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017510-97.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Água, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (APELADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), BENEDITA PEDROSO SOARES - CPF: 831.246.591-04 (APELANTE), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
COBRANÇA
- PROCEDÊNCIA -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADA -
OBSERVÂNCIA
D
O
PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL
-

AR
T. 205 DO C
C -

RECURSO DESPROVIDO
.

1.
O S
TJ
no julgamento do REsp 1.117.903/RS, sob o regime dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que a pretensão de cobrança de tarifas de água e esgoto se submete ao prazo prescricional decenal estabelecido no art. 205 do Código Civil.

2.
O termo de confissão de dívida e parcelamento não altera a natureza do débito original nem o prazo prescricional aplicável, apenas reconhece a existência da dívida e modifica a forma de pagamento.

3.
O parcelamento da dívida, com o pagamento da entrada e das primeiras parcelas, configura reconhecimento do débito e causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do C
C, de modo que tendo
sido o
contrato
assinado em 16/05/2013 e a ação ajuizada em 16/05/2023, antes do decurso do prazo de dez anos, não há que se falar em prescrição.

4.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BENEDITA PEDROSO SOARES
contra a sentença proferida na
Ação
de Cobrança
ajuizada

por
COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP
, que julgou
procedente os pedidos da
inicial para condenar a requerida ao pagamento no valor de R$ 1.855,69, acrescidos de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela da dívida
, bem como
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência fixados 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

A
recorrente alega,
em síntese, a prescrição quinquenal aplicável às confissões de dívida, conforme o art. 206, §5o, I, do C
C
, independentemente da origem do débito.

Sustenta
que a assinatura do termo de confissão de dívida caracterizou novação objetiva, atraindo a incidência do prazo prescricional quinquenal, conforme jurisprudência do STJ.

Ao final, pugna pela
reforma da sentença
para reconhecer
a prescrição e
julgar extinto o
processo com resolução do mérito.

Contrarrazões apresentadas no Id.
288564372
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos

verifica-se que
COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP
ajuizou
Ação de
Cobrança
em face de
BENEDITA PEDROSO SOARES
,

alegando que

a requerida é cadastrada como consumidora e beneficiária dos serviços de saneamento do Município de Cuiabá sob matrícula 55518.

Sustentou que e
m 16/05/2013, a requerida firmou Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento no 93299, reconhecendo débitos no valor original de R$ 4.597,29, referente ao período de 01/06/2013 a 01/05/2015, que foi parcelado com entrada de R$ 459,73 e mais 24 parcelas de R$ 218,90, totalizando o valor de R$ 5.253,61.

Afirmou que a requerida pagou apenas as 20 primeiras parcelas, deixando de adimplir 4 parcelas remanescentes, que atualizadas até 26/04/2023 totalizavam R$ 1.855,69.

Mencionou
a aplicabilidade da prescrição decenal, nos termos do art. 205 do C
C e a
o final
,
requereu a
condenação da requerida ao pagamento do débito.

Após a instrução do feito, sobreveio a sentença que julgou procedente a pretensão inicial
,
nos termos do relato.

Inconformada, recorre a
requerida
, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia reside na aplicabilidade do prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 206, §5o, I, do CC, defendido pela apelante, ou do prazo de 10 anos previsto no art. 205 do mesmo diploma legal, sustentado pela apelada/autora e reconhecido na sentença.

Sobre o tema em análise, o STJ ao apreciar o REsp 1.117.903/RS, sob o regime dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de
que a pretensão de cobrança de tarifas de água e esgoto se submete ao prazo prescricional decenal estabelecido no art. 205 do Código Civil.

No caso
,
embora exista um termo de confissão de dívida, sua origem são débitos de tarifas de água e esgoto, de modo que a prescrição aplicável é a decenal, conforme o entendimento consolidado do STJ.

A confissão de dívida e o parcelamento não alteram a natureza do débito original, apenas reconhecem sua existência e modificam a forma de pagamento.

Importante ressaltar que o parcelamento da dívida, com o pagamento da entrada e das primeiras parcelas, configura reconhecimento do débito e causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do C
C.
Sendo assim, o prazo prescricional decenal passou a fluir a partir do vencimento da última parcela inadimplida.

Infere-se que
o Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento foi assinado em 16/05/2013, com pagamento de entrada e 24 parcelas mensais. Considerando que a apelante pagou as 20 primeiras parcelas, as
0
4 restantes venceram no período
d
e fevereiro e maio
/
2015.

A ação foi ajuizada em 16/05/2023, portanto, dentro do prazo prescricional decenal, que se encerraria apenas em maio de 2025.

A jurisprudência invocada pela apelante, referente à prescrição quinquenal para cobranças baseadas em instrumentos particulares de confissão de dívida, não se aplica
ao presente caso, que inclusive possui jurisprudência específica.

Diante do exposto
,
nego
provimento
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 1
5
% (
quinze
por cento) do valor da condenação.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025